Tribunal: TJSP
Processo: 0011471-95.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2024.0000862649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0011471-95.2024.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
MATHEUS CATALI DE LEMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial, para reconhecer a prática de falta
disciplinar de natureza grave, tipificada no artigo 50, I e VI, c.c. 39, II e V, da
Lei de Execução Penal, datada de 11 de junho de 2023, pelo sentenciado
Matheus Catali de Lemos, determinando-se a perda de 1/3 dos dias remidos e a
remir, bem como a interrupção do prazo para fins de progressão de regime, que
deverá ser contado a partir da data da prática da falta disciplinar. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve a participação dos Desembargadores ALEX
ZILENOVSKI (Presidente sem voto), LAERTE MARRONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 13 de setembro de 2024.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator(a)
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011471-95.2024.8.26.0996 -Voto no 21443
2
Voto no 21.443
Agravo em execução no 0011471-95.2024.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Matheus Catali de Lemos
Agravo em execução penal. Falta média. Recurso
ministerial. Desrespeito e subversão à ordem. Falta
disciplinar de natureza grave caracterizada. Perda de
1/3 dos dias remidos e interrupção do prazo para
obtenção da progressão de regime. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo contra a r. decisão do MM. Juízo de
Direito do Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Presidente Prudente DEECRIM 5a RAJ, que desclassificou a conduta
do sentenciado Matheus Catali de Lemos, datada de 11 de junho de
2023, para falta disciplinar de natureza média (fls. 43/45).
O Ministério Público busca, em síntese, o reconhecimento de
falta disciplinar de natureza grave, referente a desrespeito e subversão à
ordem, bem como a aplicação de seus efeitos legais
reinício da
contagem do prazo para progressão e perda de 1/3 dos dias
eventualmente remidos (fls. 01/04).
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta (fls. 49/54).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011471-95.2024.8.26.0996 -Voto no 21443
3
A decisão hostilizada foi mantida a fl. 55.
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta
Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer, posicionando-se pelo
provimento do agravo (fls. 63/65).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Segundo a comunicação de evento de fl. 06, no dia 11 de junho
de 2023, na Penitenciária de Riolândia, Matheus Catali de Lemos,
além de outros dois presos, praticou atos de desrespeito e subversão à
ordem e à disciplina.
Instaurado o procedimento administrativo de apuração da falta
disciplinar, os agentes de segurança penitenciária narraram que, no dia
em apreço, no pavilhão II, três sentenciados, Matheus Catali de Lemos,
Luiz Augusto Rodrigues dos Santos e Jefferson de Jesus Bessi
Francisco, passaram a subverter a ordem. Do mirante de observação
puderam presenciar os presos citados causando um grande tumulto,
xingando os demais sentenciados do pavilhão e se intitulando como
membros de uma facção criminosa, bem como desrespeitando os
visitantes que ali se encontravam, dizendo “vocês são todas umas
vacas”, o que causou grande instabilidade nos sentenciados. Diante dos
fatos, foi necessário retirar os visitantes e, em seguida, os três
reeducandos foram até a cela 232. Quando foi solicitada a presença deles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011471-95.2024.8.26.0996 -Voto no 21443
4
na “gaiola” de acesso, depois de muita resistência e relutância, ao se
apresentarem foram identificadas escoriações nos sentenciados, contudo,
não foi possível a identificação dos agressores (fls. 22).
O sentenciado Jefferson declarou que estava com sua a visitante
no interior da cela e, em determinado momento, ficou sabendo por
terceiros que Matheus, Luiz e o declarante teriam se intitulado como
membros de uma facção contrária e que os dois sentenciados haviam
sido agredidos. Dirigiu-se até a cela da “faxina” para saber o que estava
ocorrendo, ocasião em que foi agredido por cerca de outros 20 presos.
Após o ocorrido, foi solicitado pelos servidores. Disse que quando saiu
da cela todos os visitantes já haviam saído do pavilhão e que não
desrespeitou nenhum dos visitantes ou proferiu xingamentos. Declarou
não ser membro de facção criminosa (fl. 24).
O preso Luiz Augusto negou ter preferido qualquer tipo de
xingamento. Disse que Jefferson, no dia anterior ao fato, havia dito que
era integrante do C.V. e isto causou um certo tumulto. Por ser amigo
dele, acabou sendo acusado de fazer parte da facção. No domingo,
estava na “faxina” quando entraram uns 30 presos, mais ou menos, e
passaram a agredi-lo, bem como ao sentenciado Matheus, e só não
agrediram Jefferson, pois o mesmo estava na cela com sua visita.
Conseguiria identificar, um a um, os sentenciados que o agrediram. Dois
presos foram até a “gaiola” onde estava o diretor, dizendo que quem
estava causando problemas e fazia parte de facção contrária eram os três
ora comunicados. O diretor, então, mandou os três saírem do raio, mas
não obedeceu por estar sendo acusado injustamente e ter sido agredido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011471-95.2024.8.26.0996 -Voto no 21443
5
Negou fazer parte de facção (fl. 26).
O ora agravado, por sua vez, negou os fatos. Disse que estava no
interior da cela da “faxina”, quando alguns sentenciados ali adentraram e
passaram questioná-lo e a agredi-lo, bem como a outro recluso. As
agressões teriam sido motivadas por sua suposta participação em uma
facção oposta à dos agressores. Após o ocorrido foi solicitado pelos
servidores para sair do pavilhão e, realmente, recusou-se de início, mas
depois cedeu, pois estava machucado. Disse não ter desrespeitado
nenhum visitante. Não é integrante de nenhuma facção (fl. 25).
No caso em apreço, observo que não há motivos para duvidar
das palavras dos servidores públicos, pois prestaram suas declarações
cientes das consequências administrativas decorrentes da violação de
seus deveres funcionais. Foram coerentes e firmes no quanto afirmaram
e ao indicarem o agravado como um dos envolvidos no episódio de
insubordinação, que teria ocorrido antes mesmo das agressões
perpetradas por outros presos asseveraram que presenciaram os três
reclusos causando tumulto, xingando os demais sentenciados do
pavilhão, intitulando-se membros de facção criminosa e desrespeitando
os visitantes.
A decisão agravada desclassificou a conduta do agravado para
falta disciplinar de natureza média, apresentando o seguinte fundamento
(fls. 44/46):
“[...] Desde logo insta frisar que a gravidade de uma falta
disciplinar está diretamente relacionada com o seu potencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011471-95.2024.8.26.0996 -Voto no 21443
6
de dano ao cumprimento da pena ou à organização prisional e
segurança do estabelecimento, devendo ser ponderada de
forma razoável e proporcional, justamente por conta das
possíveis consequências negativas sobre benefícios como a
progressão de regime e o livramento condicional.
Em outras palavras, não obstante todas as faltas disciplinares
carregarem um potencial lesivo per si, a ponto de serem
tipificadas como tal, é certo que nem todas possuem o mesmo
grau de impacto no ambiente prisional, razão pela qual seu
enquadramento em leve, média ou grave deve observar os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sob pena
de banalização do instituto e punição excessiva aos
sentenciados.
No caso, reputo que o ato praticado pelo sentenciado não
pode ser tipificado como falta grave, pois consiste em falta
média, prevista nos incisos I e VI do artigo 45 da Resolução
SAP 144 de 29/06/2010, que estabelece, in verbis:
“Art. 45 Consideram-se faltas disciplinares de natureza
média: I- atuar de maneira inconveniente, faltando com os
deveres de urbanidade frente às autoridades, aos funcionários
e aos presos; (...); VI- divulgar notícia que possa perturbar a
ordem ou a disciplina;
Posto isso, desclassifico a natureza da falta praticada por
MATHEUS CATALI DE LEMOS, MTR: 920573-3, RJI:
182315120-07,
recolhido
no(a)
PENITENCIARIA
IRAPURU, na data de 11/06/2023, de grave para MÉDIA.”.
A prova, respeitado o entendimento diverso, autoriza afirmar que
o agravado subverteu a ordem e a disciplina interna, bem como
desrespeitou às visitas.
No caso em apreço, a conduta
especialmente diante da
invocação de facção criminosa é claramente contrária às exigências de
ordem e disciplina internas dos estabelecimentos prisionais do Estado de
São Paulo, condições essas indispensáveis ao regular cumprimento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011471-95.2024.8.26.0996 -Voto no 21443
7
penas no sistema de execução penal. Ante a necessidade da preservação
da disciplina nos presídios e os graves riscos inerentes ao seu
descontrole, evidentemente não cabe reconhecer a ausência de
periculosidade nos fatos narrados.
Destarte, o comportamento configura falta grave, nos termos do
artigo 50, I e VI, c.c. 39, II e V, da Lei de Execução Penal.
Reconhecida a prática da falta disciplinar de natureza grave,
incidem as consequências previstas para esse comportamento.
Dispõe o artigo 127 da Lei de Execuções Penais que: “Em caso
de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo
remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a
partir da data da infração disciplinar”. Destaca-se que as circunstâncias
da conduta do acusado indicam maior reprovabilidade, de sorte que a
redução de 1/3 dos dias remidos é medida que se impõe.
Em relação à interrupção do prazo para aquisição de benefícios,
tal medida atinge tão somente a progressão de regime, na esteira do
artigo 112, § 6o, da LEP e de entendimento sumulado pelo C. Superior
Tribunal de Justiça (Súmulas 441, 534 e 535).
Confira-se:
“Súmula 441 - A falta grave não interrompe o prazo para
obtenção
de
livramento
condicional.
(Súmula
441,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
28/04/2010,
DJe
13/05/2010)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0011471-95.2024.8.26.0996 -Voto no 21443
8
“Súmula 534 - A prática de falta grave interrompe a
contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do
cometimento dessa infração. (Súmula 534, TERCEIRA
SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)”.
“Súmula 535 - A prática de falta grave não interrompe o
prazo para fim de comutação de pena ou indulto. (Súmula
535, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe
15/06/2015)”
Por fim, aponto que a falta fora praticada em regime fechado, de
sorte que não se aplicaria a regressão de regime.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
ministerial, para reconhecer a prática de falta disciplinar de natureza
grave, tipificada no artigo 50, I e VI, c.c. 39, II e V, da Lei de Execução
Penal, datada de 11 de junho de 2023, pelo sentenciado Matheus Catali
de Lemos, determinando-se a perda de 1/3 dos dias remidos e a remir,
bem como a interrupção do prazo para fins de progressão de regime, que
deverá ser contado a partir da data da prática da falta disciplinar.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator